Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-12.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008165-12.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KAILO RODRIGO DE RESENDE - CPF: 873.073.161-53 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), MARCIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 839.538.921-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO - DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL -
EXAME MÉDICO - ANÁLISE CONJUNTA DA REAL CONDIÇÃO FÍSICA COM EXAMES LABORATORIAIS - PREVISÃO EDITALÍCIA NÃO OBSERVADA - PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

Não observadas as previsões editalícias para a realização da etapa do exame médico, deve ser concedida a tutela de urgência requerida para o prosseguimento do candidato nas demais etapas do certame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por Márcio Gonçalves da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que na ação de n.º 1020110-67.2018.811.0041, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo ora agravante com o objetivo de, a despeito da inaptidão declarada no exame de saúde, participar do Teste de Aptidão Física previsto como uma das etapas do concurso de provas e títulos para formação do cadastro de reserva no cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

O Agravante, sustenta que a deficiência física por si devidamente comprovada e em razão da qual foi admitido a participar do concurso na condição de candidato PNE, não o torna incompatível com o exercício das atribuições de Delegado de Polícia, tanto que em 19/07/2018 logrou êxito em conseguir laudo médico precedido de exame de ressonância magnética, o qual atesta sua aptidão para o cargo, motivo, aliás, do ajuizamento da ação ordinária tão somente na data de ontem.

Prossegue asseverando que o parecer da junta médica foi inidoneamente fundamentado em colocações genéricas e reforços argumentativos desvinculados do seu real problema de saúde utilizado como justificativa para participar do concurso como candidato PNE, e que sua deficiência não constitui limitação funcional capaz de comprometer o desempenho da função policial.

Diante de tais argumentos, postulou a concessão da medida de urgência reclamada, a fim de admitir-se a participação do agravante no teste de aptidão física que será realizado em fase única nos dias 21 e 22 de julho de 2018, de acordo com a ordem alfabética de convocação, bem assim, a sua admissão nas etapas subsequentes do certame, sem a oposição de empecilhos, visto que a eventual prevalência da decisão impugnada importará em irremediável prejuízo ao candidato.

No mérito, requer seja confirmada a antecipação dos efeitos da tutela recursal e provido o recurso de agravo de instrumento.

Foi deferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 2769784).

Foram apresentadas contrarrazões pelo CEBRASPE, que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 2945369).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pela ausência de interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial (Id. 39298484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO GONÇALVES DA SILVA, tendo em vista a decisão interlocutória da lavra do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Ordinária”, intentada pelo ora agravante em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE E ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo ora agravante com o objetivo de, a despeito da inaptidão declarada no exame de saúde, participar do Teste de Aptidão Física previsto como uma das etapas do concurso de provas e títulos para formação do cadastro de reserva no cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

O agravante inscreveu-se no concurso para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso Edital nº 01/PJC/MT, de 16 de março de 2017, na condição de Portador de Necessidades Especiais, por possuir atrofia de perna direita em relação à esquerda, pé direito menor que o esquerdo, calcanhar varo à direita, marcha claudicante muito discreta, e foi aprovado na prova objetiva, discursiva, oral e de títulos, no entanto,
foi eliminado na terceira fase do concurso – Exame de Saúde, eis que a perícia médica do certame o reconheceu inapto para o exercício do cargo.

Irresignado com tal situação, o autor ajuizou Ação Ordinária Declaratória com Pedido de Antecipada Tutela, que foi indeferida pelo Juízo
a quo
, que entendeu:

“ (...) Torna-se de vital importância reconhecer, por tal razão, que é ilegal e arbitraria a exclusão de candidato deficiente, em razão da própria deficiência pela qual se inscreveu no concurso, conquanto, existindo outra situação incapacitante prevista no edital, como é o caso dos autos (redução do espaço intervertebral em L5-S1), revela-se ao que tudo indica licito o ato.”
(destaquei)

Tratando-se de tutela de urgência cautelar ou antecipada, o CPC/2015, diversamente do que fazia do CPC/1973, igualou os requisitos legais para a sua concessão, quais sejam: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Expressões latinas
fumus boni iuris e periculum in mora,
respectivamente.

Pois bem. Cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

O Edital nº 01/2017 – PJC/MT prevê que os candidatos terão sua condição física analisada em conjunto com os exames laboratoriais para determinar a aptidão para o exercício do cargo, conforme consta nos seguintes itens:

“9.10 A partir da consulta médica (anamnese e exame físico) e da avaliação dos exames laboratoriais e complementares apresentados, o candidato será considerado apto ou inapto.

9.11 As juntas médicas, após a análise da avaliação médica e dos exames laboratoriais e complementares dos candidatos, emitirão parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um.”

Não bastasse isso, houve a instauração de inquérito civil (SIMP nº 000940-005/2017) para apurar irregularidades do referido edital, dentre elas em relação ao exame de aptidão físico, no qual restou consignado pela banca examinadora que os candidatos teriam sua real condição física analisada em conjunto com os exames laboratoriais para verificação de aptidão para o exercício do cargo, e não pela pura e simples presença de alguma das condições clínicas, sinais ou sintomas.

Para melhor explicação, transcrevo trecho do inquérito civil:

“ (...) Destarte, os candidatos terão sua real condição física analisada em conjunto com os exames laboratoriais para fim de determinação de sua aptidão para exercício do cargo, e não pela pura e simples presença de alguma das condições clínicas, sinais ou sintomas, conforme já previa os subitens 9.10 e 9.11 e será especificado no edital complementar dessa fase previsto no subitem 9.16: “Demais informações a respeito do exame de saúde constarão de edital específico de convocação para essa fase”.
(destaquei)

Diante disso, em princípio, vê-se que a presença de alguma das dezenas de condições clínicas previstas no item 9.15 do Edital não seria suficiente para considerar a inaptidão física do candidato para o cargo almejado, necessitando-se da análise caso a caso da real condição física com os exames laboratoriais apresentados pelo candidato.

Entretanto, no caso não restaram devidamente motivadas as razões porque a condição clínica do candidato
“deformidade do pé direito. Pé direito menor e calcanho vaso à direita”
(exame médico Id. 2945391), incapacita-o para o cargo, situação jurídica que traz evidente prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa.

Ora, o parecer da junta médica somente avaliou a condição clínica incapacitante, sem avaliar a real condição física do candidato, nada discorrendo a respeito da possível incompatibilidade com o cargo, o que demonstra, em princípio a ilegalidade ao próprio Edital e, por conseguinte, a probabilidade de direito do agravante.

Além disso, há ainda a fase de aptidão física, se não bastasse a situação em que a compatibilidade entre as atribuições da função e a incapacidade apresentada por candidato poderá ser avaliada durante
estágio probatório, nos termos do item 4.6.8 do edital
,
oportunidade em que será sopesada a compatibilidade com o cargo a ser exercido.

Sobre o tema, importante registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que o exame de aptidão física deverá observar a compatibilidade entre as atribuições do cargo e as condições clínicas do candidato durante estágio probatório, como se vê:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA IMPETRANTE EM EXAME MÉDICO. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA DO CANDIDATO QUE SOMENTE DEVERIA SER FEITA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. ART. 43 DO DECRETO N. 3.298/99. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, contra ato do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargo de Escrevente Técnico Judiciário do TJSP, que a considerou a parte impetrante inapta em exame médico por ser portadora de distonia focal, deficiência incompatível com o exercício do cargo. II - Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso ordinário. III - O Tribunal Estadual concluiu que "as questões fáticas relativas aos laudos produzidos no período de avaliação não podem ser elucidadas no Mandado de Segurança, em virtude de seu rito sumário especial que não admite dilação probatória (fl. 208). IV - A perícia, que, concluiu que a deficiência da Impetrante é incompatível com a função a ser desempenhada, foi anterior à nomeação e posse do cargo público, o que ocasionou sua exclusão do concurso. V - Ocorre que, de acordo com as disposições do Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, a avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato somente deveria ser feita por equipe multiprofissional durante o estágio probatório. VI - A parte impetrante alega afronta ao art. 43 do decreto 3.298/99, desde as razões na exordial (fl. 7), no tocante à equipe multidisciplinar, cuja avaliação a seu cargo, acerca da compatibilidade com as atribuições do cargo, deve ocorrer durante o estágio probatório, conforme disciplina o referido artigo. VII. Configurado o direito líquido e certo da parte impetrante, deve ser dado provimento ao recurso em mandado de segurança, para determinar a reinserção da impetrante na lista especial e geral de aprovados, sem prejuízo da avaliação quanto à compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência durante o estágio probatório. VIII – Agravo Interno improvido”.
(destaquei)

Ainda, resta comprovado o
periculum in mora
pelo agravante, uma vez que o não prosseguimento do agravante acarretaria em prejuízos irreversíveis, ao mesmo tempo que a permanência do candidato no certame não trará nenhum prejuízo à realizadora do concurso, tampouco garante aprovação final no concurso, pois poderá ser aferida a sua inaptidão nas demais etapas ou ser ele eliminado por outros motivos.

O
fumus boni iuris
se faz presente, pois existe a probabilidade de procedência da ação declaratória, conforme a fundamentação jurídica apresentada pelo autor na petição inicial e reedita nas razões recursais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar que o agravante possa continuar participando das demais fases do certame, regulado pelo Edital nº 01/2017/PJC/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020